Tribunal: STF
Processo: MS 39219
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DECISÃO FINAL. ATO DISCRICIONÁRIO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. De acordo com o art. 287 da Lei Complementar n. 75/1993, aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais sobre reversão de aposentadoria referentes aos servidores públicos (Lei n. 8.112/1990, art. 25), ante a ausência de regulamentação específica.



    2. Ainda que o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) tenha opinado pelo deferimento do pedido de retorno ao serviço público, a deliberação não vincula o Chefe do Ministério Público (LC n. 75/1993, art. 57, XXI), cabendo-lhe proferir decisão final.



    3. Sendo ato de natureza discricionária, mostra-se legítimo o indeferimento do pedido de reversão pelo Procurador-Geral da República, ante a necessidade de prestigiar a mobilidade dos membros na carreira, considerados os critérios de conveniência e oportunidade.



    4. Agravo interno desprovido.